Tribunal: TJSP
Processo: 1054757-35.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Concurso Público. Soldado PM – 2a Classe. Desclassificação na fase de investigação social. Irrazoabilidade e desproporcionalidade do ato administrativo. Candidata desclassificada em decorrência de ter respondido a processo criminal, no bojo do qual houve suspensão condicional e, ao final, foi prolatada sentença extinguindo a punibilidade. Ato isolado na vida da candidata.

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Concurso Público. Soldado PM – 2a Classe. Desclassificação na fase de investigação social. Irrazoabilidade e desproporcionalidade do ato administrativo. Candidata desclassificada em decorrência de ter respondido a processo criminal, no bojo do qual houve suspensão condicional e, ao final, foi prolatada sentença extinguindo a punibilidade. Ato isolado na vida da candidata. Inexistência da prática de outros ilícitos. Alegação de que a candidata era infratora contumaz da legislação de trânsito, tendo sido autuada por direção sem documento obrigatório, além de possuir dívidas de IPVA e licenciamento veicular vencido. Inexistência de documentos que corroborem essa tese. Autora que não possui execução fiscal ajuizada contra si ou dívidas tributárias junto ao Estado de São Paulo. Prontuário de condutor que aponta apenas a existência do ilícito de trânsito que gerou a instauração do processo criminal supramencionado. Reintegração da candidata ao certame que se impõe. Precedentes. Inexistência, contudo, de dano moral indenizável. Sentença de improcedência reformada em parte. Recurso conhecido e parcialmente provido.